Tribunal: TJSP
Processo: 2104997-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de contrato de locação de espaço comercial c.c. declaratória de inexigibilidade do débito e de restituição de valores pagos. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de suspensão da exigibilidade dos aluguéis mensais cobrados a partir de novembro de 2.020. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de contrato de locação de espaço comercial c.c. declaratória de inexigibilidade do débito e de restituição de valores pagos. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de suspensão da exigibilidade dos aluguéis mensais cobrados a partir de novembro de 2.020. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e a reversibilidade da medida. Ausência de demonstração, prima facie, de que o espaço alugado não foi disponibilizado pela agravada até a presente data. Questão que deve ser analisada sob o crivo do devido processo legal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.